Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-97.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000387-97.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (IMPETRANTE), JUIZ HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ALVES MARTINS FILHO - CPF: 178.882.551-91 (LITISCONSORTES), MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA - CPF: 904.229.371-34 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Agravo Interno
n.o
1000387-97.2022.8.11.9005

Agravante
:
AGUAS CUIABA S
/
A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Agravad
os
:
MM.o JUIZ DE DIREITO JUIZ DE DIREITO DO
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ/MT

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
13-17/02/2023

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO
FACE
A PERDA DO OBJETO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

1.

A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que deferiu a tutela de urgência, e via de consequência, a perda do objeto do Agravo Interno interposto.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
Á
GUAS CUIAB
Á
S
/
A - CONCESSION
Á
RIA DE SERVI
Ç
OS P
Ú
BLICOS DE
Á
GUA E ESGOTO
, contra a decisão
colacionada no
ID
127737655
, que
indeferiu
a inicial a declarou extinto o Mandado de Segurança, sem resolução de mérito.

Argumenta
a
Agravante que
a decisão agravada não observou
a inexistência de recurso em sede de juizado contra decisões interlocutórias.

Diante desses fatos,
requer

a
reforma de decisão que
indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança
.

O Agravado
apresentou contrarrazões no ID
133059688
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023